Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJULGAMENTO. VEDAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Na hipótese, o período transcorrido entre o término do processo administrativo que culminou com a multa administrativa e o ajuizamento da execução fiscal, computado o período de suspensão de 180 dias previsto no art. 2o, §3o, da Lei no 6.830/80, não é superior a cinco anos, não havendo que se falar, pois, na ocorrência da prescrição.
3. Reavaliar possível subsunção das datas do processo ao artigo 1o do Decreto no 20.910/32 bem como ao art. 2o, §3o, da Lei no 6.830/80 escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.